Tribunal: TJBA
Processo: 8058234-66.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058234-66.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANJUAN ENGENHARIA LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO, JACQUELINE CARNEIRO SIMOES GUIMARAES, HELEN DABINE LIMA LOURENCO, NUNGI SANTOS E SANTOS, JURACI MANOEL FRANCA DOS SANTOS JUNIOR, LIVIA CASTRO ARAUJO, VALTER JOSE RIBEIRO PEREIRA

APELADO: VANDERSON DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VALTER JOSE RIBEIRO PEREIRA, LIVIA CASTRO ARAUJO, JURACI MANOEL FRANCA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. LEGITIMIDADE ATIVA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPEDIMENTO DO FUNCIONAMENTO COMERCIAL POR PERÍODO CONSIDERÁVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE ENGENHARIA CONTRATADA. LUCROS CESSANTES. DEVER DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Microempreendedor Individual (MEI) é pessoa física que exerce atividade empresarial em nome próprio, com legitimidade para postular em juízo os eventuais prejuízos experimentados decorrentes de obra pública contratada pela municipalidade.

2. De acordo com o art. 37, § 6º, da CF/88, a pessoa jurídica de direito público responde objetivamente e solidariamente pelos danos causados a terceiros, seja por ato lícito ou ilícito, ressalvado o direito de regresso contra o agente causador do dano nos casos de dolo ou culpa deste.

3. Na hipótese, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o ato da Administração Pública, realização de obras públicas, e o dano suportado pelo particular/autor, em razão do impedimento do funcionamento de seu estabelecimento comercial de revenda de gás GLP, surgindo o dever de indenização.

4. Os lucros cessantes compreendem o que a parte razoavelmente deixou de lucrar, observando-se, para tanto, a diferença entre receita bruta e despesas operacionais, inclusive tributos, nos moldes do art. 402 do Código Civil, cujo debeatur será apurado em sede de liquidação.

5. A interdição de estabelecimento comercial por ato lesivo decorrente da execução de obra pública configura, por si só, situação apta a ensejar dano moral, pois atinge diretamente a dignidade e a segurança econômica do microempreendedor individual que dele retira sua subsistência.

6. A quantia arbitrada em primeiro grau, revela-se adequada, ante a ausência de circunstâncias que justifiquem majoração ou redução.

Apelações Simultâneas a que se negam provimento.

Sentença confirmada, em Remessa Necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas e Remessa Necessária n. 8058234-66.2021.8.05.0039, da comarca de Camaçari– BA, em que figura como apelantes e apelados
VANDERSON DA SILVA OLIVEIRA –
MEI
,
SANJUAN ENGENHARIA LTDA
e o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS DAS PARTES AUTORA E RÉ
e
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).